Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. RACISMO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a autoria dos crimes de injúria racial, racismo e ameaça.
2. Demonstrado que o apelante ofendeu a vítima em razão de sua cor e proferiu ofensas generalizadas utilizando elementos de raça, inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do agente.
4. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o limite do pedido ministerial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.